Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. TESE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO INSS. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO REFINANCIAMENTO DO PRIMITIVO EMPRÉSTIMO. CONTRATO. ASSINATURA FÍSICA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NA SENTENÇA.
1. O recurso centra-se na tese de nulidade do julgado por suposto cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de prova pericial técnica que, no entender da recorrente, seria necessária para demonstrar a suposta fraude contratual.
2. No caso concreto, verifica-se tratar de Cédula de Crédito Bancário em que consta a devida assinatura física no instrumento, com a rubrica em cada página, sendo visualmente similar àquela constante na identidade apresentada junto à Instituição Financeira para se viabilizar a transação de refinanciamento, cujo crédito foi realizado em conta-corrente de titularidade da própria contratante, conforme comprovação do depósito via ted, fato não refutado a contento pela recorrente.
3. À míngua de outros elementos que pudessem afastar a legalidade da transação questionada, descabível falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, se os pedidos de produção de provas indeferidos visavam comprovar fato que já estava perfeitamente delineado pela prova documental produzida pelas partes, se mostrando despicienda a análise por meio de laudo pericial.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação não provida. Sentença mantida.